Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700650-63.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: ROCK FOOD RESTAURANTE LTDA, DANIELE DE LIMA CANDIDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras em execução de título extrajudicial (processo n. 0704921-26.2023.8.07.0020), pela qual determinada a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, inciso III do Código de Processo Civil em razão da não localização de bens do devedor. Eis a decisão: “Indefiro o pedido de busca via sistema RENAJUD (petição de Id. 179388368), visto que tal pesquisa foi realizada recentemente com resultado infrutífero, conforme se observa nos Ids. 179388367 e 179388368. No mais, trata-se de Ação de Execução, na qual a parte exequente, mesmo intimada, não obteve êxito em localizar o executado e/ou indicar bens do devedor passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, com nova redação dada pela Lei no 14.195, de 2021, estabelece hipótese de suspensão da execução "quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis", devendo a ação ficar suspensa pelo prazo de até 01 (um) ano, período em que também ficará suspenso o transcurso do prazo prescricional da pretensão executiva. A parte exequente deve ter ciência, todavia, de que o prazo de suspensão da pretensão executiva, de que trata o artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, tem duração máxima de apenas um ano, de modo que, findo esse prazo, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá, eventualmente, ser prejudicada pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que a fluência desse prazo prescricional (prescrição intercorrente) se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). Com efeito, publicada a presente decisão, a execução ficará suspensa por período de até 01 (um) ano. Esgotado esse prazo, os autos serão enviados ao arquivo, sem prejuízo de o exequente, a qualquer momento, requer seu desarquivamento, ciente, todavia, de que, a partir de então, estará correndo em seu desfavor a prescrição intercorrente. Em face do exposto, com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente (3 anos) terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC. Ressalto, desde já, que tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens passíveis de penhora, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Caso requerido pelo credor, expeça-se certidão, que poderá ser levada a protesto, nos termos do artigo 517 do CPC. Também, se requerido, inclua-se o nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes através do SISTEMA SERASAJUD. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.” (ID 189303021, autos originários). Nas razões (ID 57531878), a agravante narra que: “Trata-se Execução de Título Extrajudicial, ajuizada no dia 21/03/2023, na qual a AGRAVANTE é credora do AGRAVADO na importância líquida, certa e exigível de R$ 20.538,99 (vinte mil quinhentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos), sendo o crédito representado da seguinte forma: 1. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB No 1.321.023 – Empréstimo. Dando seguimento ao feito executivo, após citação em id 172924392, foi iniciado fase de busca de bens. Foi tentada a penhora via SISBAJUD, pesquisa de bens via RENAJUD, conforme cópia inseridas nos autos, todavia não obtivemos resultado totalmente positivo. Todavia, em id 189303021 foi indeferido nova pesquisa RENAJUD e pesquisa INFOJUD, determinando a suspensão da execução”. Afirma que “da análise do processo originário, observa-se que restaram infrutíferas apenas três diligências realizadas para a localização de bens penhoráveis do agravado, razão pela qual deveria o juiz a quo antes de proceder com a suspensão da execução exaurir as diligências para tentar localizar bens passiveis de contrição. Conforme restou demonstrado nos presentes autos, não houve utilização de nenhum sistema de busca de ativos” Sustenta que “necessário se faz a reforma da decisão do Juízo a quo, visto que em desacerto com os princípios que regem a razoável duração do processo, tendo em vista que diferente do que constou no comando judicial agravado não ficou evidenciado a ausência de bens passiveis de contrição, bem como a utilização dos sistemas de constrição”. E requer: “I. seja conhecido o presente recurso, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade; II. seja recebido o presente agravo no seu regular efeito devolutivo e suspensivo; III. ao final, seja dado provimento para o fim de reformar a decisão exarada pelo Juízo a quo, para que seja retomada a execução em face do agravado, seja reformada a decisão que determinou a suspensão/arquivamento e consequentemente prosseguimento do feito executivo”. Preparo recolhido (ID 57531882). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em ação de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, a agravante se insurge contra a decisão interlocutória pela qual determinada a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, inciso III do Código de Processo Civil. Alega a agravante, em suma, que “da análise do processo originário, observa-se que restaram infrutíferas apenas três diligências realizadas para a localização de bens penhoráveis do agravado, razão pela qual deveria o juiz a quo antes de proceder com a suspensão da execução exaurir as diligências para tentar localizar bens passiveis de contrição”. E requer, além da reforma da decisão, concessão do efeito suspensivo. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não evidenciado. A controvérsia consiste em analisar se possível a suspensão do processo em razão da não localização de bens penhoráveis. Sobre o tema em questão, o Código de Processo Civil dispõe: “Art. 921. Suspende-se a execução: ( ) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) ( ) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021). Como se vê, as disposições do Código de Processo Civil não deixam dúvidas: realizadas diligências para localização de bens passíveis de constrição e não encontrados bens, deve ser suspenso o processo executivo por até 1 (um) ano, período durante o qual não corre prescrição; findo, os autos são arquivados, iniciando-se a contagem da prescrição intercorrente. A execução foi ajuizada em 21/03/2023 (ID 153074833, autos na origem); foram realizadas pelo juízo diligências para localização de bens (SISBAJUD em pesquisa reiterada no nome da executada DANIELE DE LIMA CANDIDO, no período de 18/10/2023 a 17/11/2023 – IDs 186107223 a 186107227; SISBAJUD em pesquisa reiterada no nome do executado ROCK FOOD RESTAURANTE LTDA, no período de 18/10/2023 a 17/11/2023 – IDs 179388369 e 179388369; RENAJUD em 24/11/2023 – ID 179388368; INFOJUD referente às três últimas declarações de IR – IDs 191769396 a 191769398) e ante a frustração das medidas intentadas com a finalidade de localizar bens ou ativos penhoráveis, o juízo a quo determinou a suspensão do processo, nos termos do artigo 921, III, do CPC. No ponto, registre-se que incumbe ao credor indicar bens penhoráveis do devedor a fim de satisfazer o seu crédito; e a agravante não indicou bens do devedor, nem requereu medidas constritivas efetivas à satisfação de seu crédito; o que busca a agravante, na verdade, é a realização pelo juízo de novas diligências com o objetivo de localizar bens do devedor. Ocorre que o requerimento para realização de diligências para alcance de bens passíveis de constrição não obsta a suspensão da execução. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens passíveis de constrição, podendo os autos ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Art. 921, III, CPC. 2. A mera formulação de pedidos de diligências e pesquisas nos sistemas disponibilizados pelo Juízo necessárias à descoberta de bens passíveis de constrição não encontram guarida na lei a obstar a suspensão da execução. 2.1. In casu, ante a inexistência de bens passíveis de penhora, correta a decisão que determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano. Ademais, a determinação de suspensão do processo não acarreta qualquer prejuízo à parte exequente, pois além de suspenso o prazo prescricional, poderá a credora postular o desarquivamento dos autos tão logo encontre bens penhoráveis. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida (Acórdão 1659914, 07344655620228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. ART. 921, III, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Transcorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente. 2. A contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Nesse sentido, o Enunciado no 196 do FPPC: "O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação". 3. O artigo 921, III, e §1o, do CPC prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado no 195 do FPPC), que, no caso do título executivo cheque, tem prazo de 6 (seis) meses, nos termos do artigo 59 da Lei no 7.357/85, portanto, configurada a prescrição intercorrente. 4. No particular, a decisão que determinou a suspensão do feito se deu no dia 30/3/2021. Assim, a prescrição intercorrente da pretensão executória teve como termo inicial o dia 30/3/2022. Considerando que o prazo prescricional é de 6 (seis) meses, por força do art. 59 da Lei no 7.357/1985, tem-se que a pretensão executiva para o recebimento dos cheques não pagos foi fulminada pela prescrição intercorrente no dia 30/9/2022. 5. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1661512, 07117307920208070006, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 25/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não tendo a agravante localizado bens dos devedores, é caso de remessa dos autos ao arquivo provisório por expressa disposição legal, medida que não causará prejuízo à parte credora, a qual poderá, durante o prazo do arquivamento provisório, requerer o prosseguimento do feito caso localize bem penhorável e apto a responder pela dívida. No sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE CREDORA. 1. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. 2. A suspensão do processo não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. 3. Agravo de instrumento não provido (Acórdão 1645631, 07003016520228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, em princípio, nenhuma incorreção da decisão agravada e pela qual determinada a suspensão do processo em razão da não localização de bens. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora